Tribunal: TJMT
Processo: 1017892-13.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017892-13.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GECI RICARDINO CINTRA - CPF: 389.298.139-68 (APELANTE), ELLEN ADRIANE SOUZA CLEMENTINO - CPF: 709.831.511-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO/DÉBITO C/C CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – FRAUDE CONTRATUAL – CONTRATAÇÃO INEXISTENTE

– DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato celebrado via autenticação por
selfie
é considerado documento frágil para comprovar a regularidade da contratação e o exercício regular do direito pela Instituição Financeira.

A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

A indenização por dano moral é devida, s
e diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira o consumidor enfrenta
situação que vai além do mero dissabor da vida social.

Quando o valor arbitrado a título de dano moral se mostra razoável e proporcional, não há que se falar em redução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Pan S.A., em face da sentença prolatada pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato/Débito c/c Condenação a Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Geci Ricardino Cintra, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e do débito dela decorrente e condenar a Instituição Financeira a indenizar a Apelada por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque o contrato declarado inexistente foi regularmente celebrado entre as partes, por meio de assinatura digital e
selfie.

Assevera que além do reconhecimento facial realizado, também foram realizadas outras aferições a fim de garantir a segurança do procedimento eletrônico, como tomada de IP do aparelho que realizou tal contratação, que demonstra o fato de que a parte autora o fez por meio de seu smartphone.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Caso não seja esse o entendimento, pleiteia que os juros de mora sejam fixados desde a data da fixação, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id.

217995444 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco Pan S.A. insurge-se contra a sentença prolatada pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato/Débito c/c Condenação a Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Geci Ricardino Cintra.

Na ocasião, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenando a Instituição Financeira a indenizar a Apelada por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. (Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça).

Extrai-se dos autos que o Recorrido é aposentado e pactou, em 13/01/2023, com o Banco Pan, um contrato de cédula de crédito bancário, para compra de um veículo da marca Toyota, modelo Hilux CD – 4P – completo – SRX – 50 TH – ANNIVERSARY 4X4 2.8 TB AT, chassi 8AJBA3CD1K1626786, ano/modelo 2019, avaliado em R$278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais), com pagamento de uma entrada de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e o restante dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas no valor de R$1.765,75 (mil e setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Consta que, em 23/02/2023, recebeu em sua residência, um carnê de cobrança, com boletos no valor de R$1.765,75 (mil e setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), referente ao sobredito financiamento, e por desconhecer tal contratação, efetuou um Boletim de Ocorrência, junto à 1a Delegacia de Polícia de Cuiabá.

Em decorrência da situação, ajuizou, em 17/05/2023, a
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato/Débito c/c Condenação a Indenização por Danos Morais.

Concedida a tutela de urgência, o Apelante apresentou

contestação, defendendo a regularidade da contratação, por meio digital, da Cédula de Crédito Bancário n. 093269638 (id. 217995410 - Pág. 12).

Convencido e satisfeito com as provas até então produzidas, o Juízo Singular prolatou a sentença, devidamente fundamentada,
de procedência parcial dos pedidos, declarando inexistente a relação jurídica e o débito dela decorrente, condenando a Instituição Financeira a pagar o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Inconformado, o Banco recorre.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelante e a Recorrida.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme Enunciado Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

Súmula 479 STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que foi pactuada uma cédula de crédito bancário, relativa a compra de um veículo, caminhonete Hilux, que sequer foi contratado pelo Apelado.

Dessa feita, confere-se que a documentação acostada apresenta verossimilhança, bem ainda, por ser objetiva a responsabilidade do Apelante, incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Em razão da alegação do Recorrida de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar a adesão do Apelado ao referido contrato, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Em vista disso, embora o Apelante argumente a regularidade da contratação, bem ainda, apresente junto à defesa o suposto contrato celebrado entre as partes, id 217995412, constando suposta autenticação por
selfie
, o referido documento é considerado frágil para atestar sua validade.

Ora, considerando o perfil do Apelado e o valor do contrato, no qual consta que foi dada uma entrada no valor de R$250.000,00, não é crível, supor que uma instituição bancária pactuasse um contrato nesse montante, apenas por biometria facial, ou seja, pelo próprio aplicativo do banco.

Ademais, denota-se dos autos que, trata-se de um aposentado, cuja renda comprovada e recebida pelo INSS, em 26/04/2023, era de R$1.302,00 (mil e trezentos e dois reais), o que permite concluir que, pela incompatibilidade com o valor do contrato (R$278.000,00).

Lado outro, em pesquisa realizada junto ao PJE, verifica-se que o Boletim de Ocorrência registrado pelo Apelado, deu origem ao Auto de Prisão em Flagrante n. 1005368-24.2024.8.11.0042, no qual, além de mais outras vítimas, prestou depoimento, informando a ocorrência do golpe que vinha sendo realizado, nas ruas, próximas às agências bancárias.

Ademais, importante ressaltar o que foi devidamente destacado na sentença recorrida:

“[...] É de se reforçar que o requerido não apresentou um único documento a demonstrar a cautela na celebração do contrato, o que, por si só, afasta a alegação de regularidade em seu proceder, já que é seu dever a verificação da veracidade dos dados apresentados por aquele que pretende a obtenção de financiamento, o que não foi observado no caso em tela. Note- se que era ônus do requerido a prova da realização das diligências necessárias à confirmação dos dados, ônus do qual não se desincumbiu.

Destarte ainda que o veículo supostamente financiado encontra-se em nome de terceiro denominado COMERCIAL DE ALIMENTO TSURU LTDA,CNPJ

N°43.279.921/0001-48. id. 133907184

E ainda, nota-se que o contrato juntado no presente feito, demonstra que o veículo pertencia a garagem ULISSES ARAGAO JUNIO LTDA, CNPJ N°24.629.879/0001-

01, qual revendeu o bem móvel ao terceiro estranho COMERCIAL DE ALIMENTO TSURU LTDA,CNPJ N°43.279.921/0001-48, conforme consultas ao sistema Renajud.

Ademais, a possibilidade de fraudes de tal natureza é risco inerente à atividade econômica desenvolvida pelo banco requerido, o qual deve desenvolver mecanismos necessários para evitar a abertura de contas ou realização de negócios com base em documentos fraudados ou furtados, tais como treinamento de funcionários e investimento em programas de segurança destinados a identificar eventuais irregularidades com as informações fornecidas pelos pretensos clientes. [...]”.

Vê-se que os documentos constantes dos autos demonstram,
de forma inequívoca
, a falha na prestação do serviço pela instituição financeira Recorrente.

Diante disso, não há que se falar em manifestação de vontade da Recorrida, tampouco em legalidade da contratação.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva do Apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Banco Recorrente, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Ora, ao contrário do que alega o Apelante, verifica-se que o Apelado agiu com a cautela devida nos limites da sua capacidade, porquanto consumidor hipossuficiente, sem conhecimentos técnicos.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que a responsabilização do Apelante é devida.

A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA – CONTRATAÇÃO – AUTENTICAÇÃO POR ‘SELFIE’ – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS IMOTIVADOS – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85 § 2o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Súmula 297 do eg. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

3. Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

4. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

5. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

6. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

7. Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

8. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC). (TJMT. RAC 1000058-65.2023.8.11.0044. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 10/04/2024. Publicação: 12/04/2024).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC)”. (TJMT. RAC 1008978-11.2021.8.11.0040. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgamento: 29/11/2023. Publicação: 04/12/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO MAS NÃO SOLICITADO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO

– NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA AMIGÁVEL PELO REQUERIDO E INSISTÊNCIA QUANTO À CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não houve recurso da requerida contra afirmação autoral de ausência de contratação do empréstimo, mesmo porque a parte autora depositou em juízo o valor que lhe fora creditado indevidamente, tem-se por incontroversa a matéria.

Assim, ainda que não tenha ocorrido qualquer desconto, tal fato de deveu à liminar concedida e à providencia da autora em ajuizar a demanda a tempo devolvendo o valor que lhe fora creditado indevidamente.

Nesse sentido, poderia a parte apelada ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé da instituição financeira, esta se negou a resolver a questão, o que vem ocasionando transtornos à autora a qual foi obrigada a ingressar em juízo para a devolução do valor e sustar o empréstimo não solicitado.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelada, em defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser condenada à indenização por dano moral à autora, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.- (TJMT. RAC 1023849-43.2021.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 26/10/2022. Publicação: 31/10/2022).

No que se refere ao dano moral indenizável, re
ssalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Desta feita, visto que
as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social, comprovado está o abalo psicológico sofrido pela Apelante diante dos descontos indevidos efetuados em seu benefício previdenciário.

Por fim, consigna-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado com os consectários legais, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

No que concerne ao termo inicial dos juros moratórios, importa ressaltar que, no caso, cuida-se de indenização por dano extracontratual, logo devem incidir a partir do dano, consoante entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Pan S.A.
e mantém-se integralmente a sentença recorrida.

Outrossim, em atenção ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majore-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024